Tribunal: TJBA
Processo: 8000465-86.2021.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000465-86.2021.8.05.0173

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: ANA NERY SOUZA ARAUJO MENDES

Advogado(s): LUCIANO SINFRONIO LOPES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1154 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exam
e

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo interno, com alegação de omissão e contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na gestão de conta PASEP.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil e à necessidade de produção de prova pericial.

III. Razões de decidir

3.
Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o
Ó
rgão
C
olegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma clara as questões suscitadas.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1154, fixou expressamente a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar em demandas sobre falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

5.
A
pretensão do embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não
há
omissão ou contradição no acórdão
que enfrenta de forma
expressa
as questões objeto da lide,
com base em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, conforme Tema 1154 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, V; 1.022; 1.025. Lei Complementar nº 26/1975, arts. 3º, 4º e 4º-A. Decreto nº 9.978/2019, art. 12, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/9/2023 (Tema 1154); STJ, AgInt no REsp n. 1.922.275/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21/6/2021; STJ, Súmula 568.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.